Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003227-61.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRAZZO VIVERE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 15354432, porquanto já deferido, pela decisão de ID 14928649, o adiamento do julgamento do recurso para a próxima sessão presencial da 6a Turma Cível, cujas sessões presenciais encontram-se, inclusive, suspensas. Todavia, tendo em vista o direito de todos à razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII), bem assim diante dos cenários de isolamento social que ora se apresentam no País e da ausência de qualquer previsão acerca de quando as sessões presenciais da 6a Turma Cível poderão ser retomadas, é assegurado o direito às partes, a qualquer tempo, de requerer a inclusão do julgamento em pauta virtual. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator